Tribunal: TJPA
Processo: 0818076-81.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818076-81.2019.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE

APELADO: JACKSON CARDOSO RODRIGUES, ERICA MONIQUE NUNES DA COSTA, FERNANDA NUNES DA COSTA, ITALLO BRUNO SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE VIZINHANÇA – BARULHO EXCESSIVO OCASIONADO PELOS CONDÔMINOS DO PRÉDIO VIZINHO – PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO DOS AUTORES, ORA APELADOS – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 187 E 1.277 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPOCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE MINORAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa

1.1. Sustenta ora apelante a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que,
os apelados, juntaram novos vídeos, de suposta violação do direito ao sossego, sem que o Juízo de origem tenha o intimado

para apresentar manifestação, bem assim, afirma que para a validade de provas obtidas por meio de aplicativos e redes sociais, estas para serem consideradas em processo judicial, devem estarem acompanhadas de prova documental, sendo que, tal prática não foi observada pelos apelados, que teriam juntado a esmo conversas do aplicativo
whatsapp
em total desconformidade com a determinação do STJ.

1.3. Em análise dos autos, observa-se que, após o deferimento da medida liminar pleiteada pelos autores (ID 11823781), o condomínio requerido, ora apelante, apresentou sua defesa (ID 11823796), utilizando como tese de defesa o argumento de que as normas previstas na convenção condominial, somente teria alcance para seus condôminos, por tratar-se de um instrumento particular, razão pela qual fazia lei somente entre estes, não alcançando terceiros estranhos ao condomínio, ao menos que sejam frequentadores ou locadores de alguma unidade, o que não é o caso dos autores, bem como, inexistir nos autos qualquer comprovação de que o limite sonoro fora ultrapassado e, que, os vídeos juntados aos autos não constituem prova para comprovar a poluição sonora, ou seja, este teve garantido o seu direito de defesa, conforme estabelecido no a
rtigo
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
e artigo 9º e 10 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2. Mérito

2.1.
Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, a alegação de
não existir provas nos autos capazes imputar ao ora apelante a responsabilização pelas alegações elencadas pelos ora apelados, ao contrário, a instrução probatória fora explorada de um contexto, genericamente considerado, sem qualquer prova inequívoca.

2.2. Com efeito, as relações de vizinhança devem pautar-se pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé, sendo que o exercício das prerrogativas dominiais e possessórias não pode extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade de molde a prejudicar a segurança, o sossego e a saúde das pessoas que habitam os prédios vizinhos.

2.3. Destrate, a ideia de abuso de direito, prevista e censurada nos artigos 187 e 1.228, § 2º, do Código Civil, é repelida com especial ênfase pelo art. 1.277 no campo dos direitos de vizinhança, cuja inspiração descansa na função social da propriedade.

2.4. Nesta esteira de raciocínio, resta claro que, quem tem o domínio ou a posse de determinado imóvel deve eximir-se de atitudes nocivas à segurança, ao sossego e à saúde das pessoas que habitam o prédio vizinho, sob pena de incorrer em abuso de direito.

2.5. No caso, os autores, ora apelados, tiveram o seu sossego e a sua qualidade de vida afetados pelos barulhos constantes provocados pelas festas realizadas pelos condôminos do condomínio apelante, bastando imaginar os consectários dessas interferências nocivas em sua tranquilidade, no seu sono e no seu equilíbrio emocional, logo, exsurgindo irrefutável o comprometimento de sua integridade física e psíquica, não havendo como deixar de reconhecer o dano moral cuja compensação é pretendida.

2.6. No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral suportado pelos autores, ora

apelado, é de se registrar tratar-se de um condomínio de importante localização, bem assim, considerando as angústias, desassossego e aflições decorrentes da intolerabilidade da poluição sonora arrastaram-se por todo o período apontado na inicial, sendo certo, de outro lado, a inexistência de indícios de que o apelante buscou meios de eliminar ou abrandar os ruídos oriundos das festas realizadas por seus condôminos, bem como, à vista desses parâmetros, a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para cada autor, parece compensar condignamente o dano moral sofrido por estes, ao mesmo tempo em que não acarreta enriquecimento indevido, não havendo que se falar em minoração.

3. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE
e

como apelados
ERICA
MONIQUE NUNES DA COSTA E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0818076-81.2019.8.14.0301

APELANTE:

CONDOMINIO DO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE

APELADOS:

ERICA MONIQUE NUNES DA COSTA

FERNANDA NUNES DA COSTA

ITALLO BRUNO SANTOS

JACKSON CARDOSO RODRIGUES

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
ERICA MONIQUE NUNES DA COSTA e outros
, julgou procedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
13175065
), narraram os autores/apelados

residirem no Edifício Ville Deux, situado na Travessa Dom Pedro I, nº 460, sendo constantemente incomodados pelos moradores que utilizam a área de lazer do Edifício Quadra Residente, localizado na Travessa Dom Pedro I, nº 575, salientaram que a mencionada área de lazer localiza-se no último andar do referido Edifício, na altura do 26º andar do Edifício dos demandantes, que no local, são promovidas festas que constituem verdadeiras badernas a céu aberto nos mais diversos horários e dias, em especial, no período da noite e madrugada, tanto em dias de semana normais quanto em fins de semana, prejudicando, por consequência, o sossego dos requerentes.

Pleitearam, assim, pela
concessão de tutela antecipada de urgência, para determinar que o condomínio seja compelido a instalar equipamento de proteção acústica, bem assim, se abstenha de realizar festas até que a

instalação seja realizada, bem como, seja observado o horário de funcionamento da área de lazer, e, ao final, a total procedência dos pedidos, condenando o requerido nas obrigações de fazer e não fazer especificadas,

bem como a indenizar os requerentes por danos morais no importe de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta) para cada demandante, e ainda seja condenado ao

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Juntaram os autores, documentos para subsidiarem seus pleitos.

Em decisão de ID 11823828, foi deferida em parte os pedidos de tutela antecipada formulado na exordial.

Em contestação (ID
11823796
), arguiu o requerido
a inexistência de dano, bem como a impossibilidade de aplicação de obrigação de fazer pela impossibilidade jurídica do pedido (limitação de horário dos eventos, instalação de proteção sonora na área de lazer particular e autorização para a realização de eventos), por trata-se de espaço particular onde se realizam eventos restritos aos morados do prédio e seus convidados, não podendo ser aplicado aos mesmos as regras impostas para bares e casas de show, requerendo ainda, a condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o autor apresentou réplica a contestação (ID
11823799), refutando a tese defendida pelo ora requerido, ora apelado, reiterando os pedidos formulados na inicial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 13175099), que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, para condenar o réu à obrigação de fazer de instalar equipamento de proteção acústica no prazo de até 90 dias, sendo que até a referida instalação, o condomínio réu deverá regular o uso da área condominial de lazer por meio da fixação de horários que estejam de acordo com a razoabilidade e de modo que não prejudiquem o sossego alheio, bem como, condenou o réu a pagar a cada autor a quantia de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta) a título de indenização por danos morais.

Condenou ainda o réu ao pagamento das c
ustas e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUADRA RESIDENCE
interpôs Recurso de Apelação (ID
13175101
), alegando preliminarmente a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que,
os apelados, juntaram novos vídeos, de suposta violação do direito ao sossego, sem que o Juízo de origem tenha intimado o ora apelante para apresentar manifestação, salientando ainda que, para a validade de provas obtidas por meio de aplicativos e redes sociais, estas para serem consideradas em processo judicial, devem estar acompanhadas de prova documental, sendo que, tal prática não foi observada pelos apelados, que teriam juntado a esmo conversas do aplicativo
whatsapp
em total desconformidade com a determinação do STJ.

No mérito, afirma
não existir provas nos autos capazes de, ao menos, cogitar-se a imputar ao ora apelante a responsabilização pelas alegações elencadas pelos ora apelados, ao contrário, sendo indiscutível que a instrução probatória fora explorada de um contexto, genericamente considerado, sem qualquer prova inequívoca.

Assevera que o artigo 373, I, do CPC, atribui ao autor o ônus de provar suas alegações, entretanto, os apelados não teriam se desincumbidos de seu ônus probatório, na medida em que não trouxeram aos autos qualquer comprovação de que o ruído do condomínio apelante excedeu os limites legais.

Sustenta não existir comprovação concreta sobre quantas vezes os fatos se repetiram, datas, horários, e mesmo os vídeos feitos com telefone celular, reproduzidos nos autos, são incapazes de demonstrar a ocorrência de ruídos excessivos
.

Esclarece que a
sentença combatida condenou o apelante a instalar equipamento de proteção Acústica, no prazo de até 90 dias, e, ainda, comprovar as obras nos autos, em cumprimento de sentença, entretanto, trata-se de pedido inexequível, uma vez que, a área condomínio sobre a qual os apelados querem que recaia a proteção acústica é o local onde fica a piscina do condomínio, ou seja, trata-se de área aberta.

Pleiteia, preliminarmente pela nulidade da
decisão interlocutória de ID24759187, seja pelo indeferimento da produção de prova testemunhal que ocasionou o cerceamento do direito de defesa do apelante, seja pelo reconhecimento da ocorrência de provas ilícitas, ou, ainda, pela imprescindibilidade de prova pericial para fundamentação da sentença e, no mérito, o provimento do presente recurso para reformar sentença ora combatida, afastando-se, assim, a condenação por danos morais, bem como afastando-se a condenação de obrigação de instalar equipamento de proteção acústica na área de lazer e, subsidiariamente, a redução dos valores da condenação, com o fim de que a mesma se adapte aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em contrarrazões (ID
11823841
), arrazoa os ora apelados, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame da questão Preliminar suscitada pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SEMTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta ora apelante a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que,
os apelados, juntaram novos vídeos, de suposta violação do direito ao sossego, sem que o Juízo de origem tenha o intimado para apresentar manifestação, bem assim, afirma que para a validade de provas obtidas por meio de aplicativos e redes sociais, estas para serem consideradas em processo judicial, devem estar acompanhada prova documental, sendo que, tal prática não foi observada pelos apelados, que teriam juntado a esmo conversas do aplicativo
whatsapp
em total desconformidade com a determinação do STJ.

Em análise dos autos, observa-se que os autores, ora apelados, quando do ajuizamento da originária, com o intuito de comprovarem suas alegações, juntaram aos autos os seguintes documentos/provas; abaixo assinado (ID 11823704), conversas do Wharsapp (ID 11823705/11823707), bem assim, vários vídeos de registros das festas realizadas pelos moradores do condomínio reclamado, conforme se observa dos IDs 11823708, 11823710, 11823712, 11823713, 11823715, 11823717, 11823720, 11823721, 11823722, 11823724, 11823726, 11823728, 11823730, 11823733, 11823734, 11823736, 11823738, 11823740, 11823743, 11823745, 11823747, 11823748, 11823749, 11823750, 11823751, 11823752, 11823753, 11823755, 11823757, 11823759, 11823760, 11823762, 11823764, 11823765 e 11823767, bem como, áudios dos ruídos provocados pelas referidas festas (ID 11823776, 11823777, 11823778 e 11823779).

Após o deferimento da medida liminar pleiteada pelos autores (ID 11823781), o condomínio requerido apresentou sua defesa (ID 11823796), utilizando como tese de defesa o argumento de que, as normas previstas na convenção condominial somente teria alcance para seus condôminos, por tratar-se de um instrumento particular, razão pela qual somente fazia lei entre estes, não alcançando terceiros estranhos ao condomínio, ao menos que sejam frequentadores ou locadores de alguma unidade, o que não era o caso dos autores, bem como, inexistir nos autos qualquer comprovação de que o limite sonoro fora ultrapassado e, que, os vídeos juntados aos autos não constituíam prova para comprovar a poluição sonora.

Conforme se depreende da citada peça contestatória, o requerido, ora apelante, teve garantido o seu direito de defesa, conforme estabelecido no a
rtigo
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
e artigo 9º e 10 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Outrossim, em que pese ter os autores, posteriormente, colacionados outros vídeos (ID

11823800, 11823801 e 11823811/ 11823818), estes tiveram como objetivo, tão somente demonstrar que o condomínio requerido não estava cumprindo com a determinação emanada da decisão interlocutória de ID 11823828, não havendo que se falar em provas novas, até porque, os referidos vídeos não foram utilizados, isoladamente, como fundamento determinante pelo Juízo de origem para a prolação de sentença, ora recorrida.

Desse modo, não assiste razão ao ora recorrente,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial pelos autores, ora apelados.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, a alegação de
não existir provas nos autos capazes imputar ao ora apelante a responsabilização pelas alegações elencadas pelos ora apelados, ao contrário, a instrução probatória fora explorada de um contexto, genericamente considerado, sem qualquer prova inequívoca.

Com efeito, as relações de vizinhança devem pautar-se pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé, sendo que o exercício das prerrogativas dominiais e possessórias não pode extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade de molde a prejudicar a segurança, o sossego e a saúde das pessoas que habitam os prédios vizinhos.

Destrate, a ideia de abuso de direito, prevista e censurada nos artigos 187 e 1.228, § 2º, do Código Civil, é repelida com especial ênfase pelo art. 1.277 no campo dos direitos de vizinhança, cuja inspiração descansa na função social da propriedade,
in verbis
:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Artigo 1.228, § 2 º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessaras interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

Dessa forma, a previsão formal e isolada da convenção condominial

não desqualifica a destinação residencial que impera no campo dos fatos e do direito, e por isso essa previsão meramente formal não pode ser colhida como fundamento nuclear para a negativa da tutela jurisdicional invocada pelos autores, ora apelados, uma vez que, os direitos de vizinhança foram engenhados para a regulação das relações concretas e efetivas entre vizinhos, de sorte que não podem ser desconsiderados simplesmente porque, em descompasso com a realidade, sob o fundamento de que a convenção de condomínio faça lei somente entre os condôminos do Edifico reclamado.

Ademais, embora a destinação constitua elemento de grande valia para a identificação do direito de vizinhança que deve preponderar em dado conflito de interesses e até mesmo para a avaliação da normalidade ou anormalidade de certas interferências, não pode traduzir licença para a prática de atos contrários às leis, aos direitos de vizinhança e aos bons costumes, tanto assim que a “natureza da utilização” é apenas um dos parâmetros que o parágrafo único do art. 1.277 fornece para a ponderação judicial sobre a licitude ou ilicitude das interferências no âmbito da vizinhança, senão vejamos:

“Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.”

Nesta esteira de raciocínio, resta claro que, quem tem o domínio ou a posse de determinado imóvel deve eximir-se de atitudes nocivas à segurança, ao sossego e à saúde das pessoas que habitam o prédio vizinho, sob pena de incorrer em abuso de direito.

Do Dano Moral

Como direitos imanentes à pessoa humana, os direitos da personalidade contemplam sua integridade física, moral, psíquica, emocional e intelectual. No plano dos direitos da vizinhança, a lei ponderou os interesses envolvidos e priorizou a proteção ao sossego e à saúde sobretudo visando ao resguardo desses atributos da personalidade. E o fez em absoluta fidelidade ao substrato constitucional dos direitos da personalidade, já que “a pessoa prevalece sobre qualquer valor patrimonial.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudencial:

“Consoante sintetiza magistralmente PIETRO PERLINGIERI (PERFIS DO DIREITO CIVIL – Introdução ao Direito Civil Constitucional, Renovar, 2ª ed., p. 33). LUIZ EDSON FACHIN enfoca o assunto de maneira irrepreensível ao afirmar que “o dano não material é uma das possibilidades de reparação, ao qual se associa, sem juízo de exclusão, o prejuízo patrimonial propriamente dito. A indenização integral compreende, pois, a hipótese do dano moral, cuja presença pode constituir sanção pelo incômodo ou perturbação; desnecessário, por conseguinte, inferir exclusivamente lesão material (prejuízo direito ou indireto) como elemento apto a ensejar reparação” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO CIVIL, Saraiva, Volume 15, 2003, p. 65).

No caso, os autores, ora apelados, tiveram o seu sossego e a sua qualidade de vida afetados pelos barulhos constantes provocados pelas festas realizadas pelos condôminos do condomínio apelante, bastando imaginar os consectários dessas interferências nocivas na sua tranquilidade, no seu sono e no seu equilíbrio emocional, logo, exsurgindo irrefutável o comprometimento de sua integridade física e psíquica, não havendo como deixar de reconhecer o dano moral cuja compensação é pretendida.

Sobre o assunto, anota LUIZ EDSON FACHIN que:

“a convivência harmoniosa sob sossego é mesmo pressuposto da saúde e de razoável qualidade de vida. É, inequivocamente, um direito subjetivo juridicamente tutelável” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO CIVIL, Saraiva, Volume 15, 2003, p. 26). Na mesma diretriz, expõe FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO que “pode-se afirmar ser o sossego um dos direitos de personalidade, na medida que diz respeito ao desenvolvimento da saúde físicopsiquífica do homem” (DIREITO AO SOSSEGO, in Cadernos de Direito Civil Constitucional, Caderno 2, Juruá, p. 151).” (Negritou-se).

No mesmo sentido colaciona-se o julgado:

“Apelação.
Ação de obrigação de fazer e não fazer, cumulada com pedido de danos morais e tutela antecipada, envolvendo direito de vizinhança
. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Demonstração de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Deferimento, com efeitos ex nunc. Interesse de agir presente e que se confunde com mérito. Imóvel utilizado para culto religioso.
Barulho excessivo comprovado, bem como a incontroversa perturbação do sossego dos autores. Inteligência dos artigos 1.277 e 187 do CC. Danos morais caracterizados
. Valor da indenização bem arbitrado. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária para 12%, conforme artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10090883720178260006 SP 1009088-37.2017.8.26.0006, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 31/08/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. DOCUMENTOS NOVOS. A juntada de documento após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando a parte provar que deixou de proceder na juntada por motivo de força maior ou quando se tratar de documento novo, caso dos autos. Documentação conhecida. MÉRITO. POLUIÇÃO SONORA. COMPROVAÇÃO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS. EFICÁCIA. A partir da promoção da Promotoria de Justiça Especializada da Comarca de Canoas, apresentada depois de sentenciada a presente demanda, constata-se a demonstração da adequação das emissões sonoras aos limites legais. Obrigação de fazer satisfeita
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIRMAÇÃO. Demonstrado o uso anormal da propriedade, diante do excesso de ruído, advindo de forma contínua por considerável período de tempo, imperiosa a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo abalo moral causado aos lindeiros. Mantida a condenação.
Sentença reformada, em parte, apenas para reconhecer a satisfação da obrigação de fazer. Confirmada a sucumbência, diante do princípio da causalidade. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066833369, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 16/06/2016).

(TJ-RS - AC: 70066833369 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 16/06/2016, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2016).” (Negritou-se).

Na hipótese, os comportamentos dos vizinhos possam devem ser cotejados com aquele considerado normal ou regular: a localização do prédio, a sua destinação, as normas de zoneamento e, sobretudo, os paradigmas ordinários de tolerância que devem presidir a harmoniosa relação entre os vizinhos, constituem balizas a orientar a solução das desavenças dessa natureza.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral suportado pelos autores, ora

apelados, é de se registrar tratar-se de um condomínio de importante localização, bem assim, considerando as angústias, desassossego e aflições decorrentes da intolerabilidade da poluição sonora arrastaram-se por todo o período apontado na inicial, sendo certo, de outro lado, a inexistência de indícios de que o apelante buscou meios de eliminar ou abrandar os ruídos oriundos das festas realizadas por seus moradores, bem como, à vista desses parâmetros, a quantia de R$ 15.000,00 parece compensar condignamente o dano moral sofrido pelo apelante, ao mesmo tempo em que não acarreta enriquecimento indevido, não havendo que se falar em minoração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais. Direito de vizinhança. Infiltrações no imóvel da autora. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Laudo pericial conclusivo quanto ao nexo causal entre as infiltrações na cozinha da autora e o vazamento ocorrido na rede de esgoto da parte ré. Caixa de esgoto da parte ré estava encostada na parede da cozinha da parte autora, causando todas estas infiltrações. Prova técnica adequadamente realizada. Súmula nº 155, do TJRJ: "Mero inconformismo com as conclusões da prova pericial, desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição."
Dever de indenizar configurado. Dano moral in re ipsa. Quantum fixado em R$ 15.000,00, considerando infiltrações na cozinha provenientes de esgoto do imóvel vizinho há anos.
Precedentes deste TJRJ. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00670494420108190021 202200184086, Relator: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 09/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023). (Negritou-se).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandantes que reclamam da interdição do imóvel onde residem em razão do risco de desmoronamento causado por obra levada a efeito pelo demandado no terreno lindeiro. SENTENÇA de extinção, sem resolução do mérito, dos pedidos de obrigação de fazer e de reparação material por perda superveniente do interesse de agir, e de procedência quanto ao mais. APELAÇÃO do requerido, que insiste na preliminar de ilegitimidade ativa do coautor Eduardo e na impugnação ao benefício da "gratuidade" concedido à parte adversa, pugnando quanto ao mérito pela rejeição do pedido de indenização moral, com pleito subsidiário de redução do "quantum" arbitrado a esse título na Vara de origem. EXAME: Legitimidade do coautor Eduardo, filho do casal demandante João e Cleuza e residente do imóvel de titularidade de seus pais, para figurar no polo ativo da Ação bem configurada, "ex vi" do artigo 1.277 do Código Civil. Benefício da "gratuidade" concedido aos autores que deve ser mantido, ante a ausência de prova de eventual alteração superveniente na situação econômico-financeira deles. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto. Prova pericial que é conclusiva quanto à existência de nexo de causalidade entre a obra levada a efeito pelo requerido no imóvel do qual é proprietário e os riscos e danos a que ficaram sujeitos os autores, daí porque bem reconhecido na Vara de origem o dever de indenizar no tocante. Dano moral indenizável bem evidenciado.
Dissabor que ultrapassou a esfera do aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Indenização a esse título arbitrada na sentença em R$ 25.000,00 para cada autor que, contudo, comporta redução para R$ 15.000,00, somando o montante de R$ 45.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
. Precedentes desta E. Corte. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

(TJ-SP - AC: 10060751720198260020 SP 1006075-17.2019.8.26.0020, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 28/09/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021).” (Negritou-se).

Desta forma, considerando os documentos juntados aos autos pelos autores, ora apelados, e as insurgências do ora apelante, estas se mostram insuficientes para fragilizar os termos da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, impondo-se assim, a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/07/2023